Tribunal: TJMT
Processo: 0000822-05.2017.8.11.0036
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000822-05.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ALCIENE LEANDRO RODRIGUES - CPF: 667.023.801-00 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (APELADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUES – EMITIDOS EM NOME DE PESSOA DIVERSA DO MUNICÍPIO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ART. 373, I, CPC – ÔNUS DO REQUERENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na ação de cobrança, é ônus do requerente provar a relação jurídica que enseja o pedido de condenação ao pagamento dos valores que alega ser devido.

2.
In casu,
a requerente juntou com a exorcial apenas 7 (sete) cártulas de cheques emitidos em nome de pessoa diversa do Município de Tesouro/MT. Assim, diante da ausência de provas da existência do negócio jurídico, ônus que incumbia à parte Autora/Apelante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido é medida que se impõe, razão pela qual a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALCIENE LEANDRO RODRIGUES, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga na Ação de Cobrança de nº 0000822-05.2017.8.11.0036, que julgou improcedente o pedido indenizatório, consubstanciado no pagamento de 07 cheques que totalizavam o montante de R$ 18.195,13 já atualizados à época da propositura.

Em Recurso, a parte autora defende que é desnecessária a comprovação do negócio jurídico que deu causa ao crédito exequendo.

Assim requer a reforma da sentença reconhecendo a procedência da demanda.

Sem contrarrazões do Município id 122721880.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça considerando manifestações anteriores em processos que não tratam de interesse público ou de incapaz.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALCIENE LEANDRO RODRIGUES
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga na Ação de Cobrança de nº 0000822-05.2017.8.11.0036, que julgou improcedente o pedido indenizatório manejado em face do
MUNICÍPIO DE TESOURO,
consubstanciado no pagamento de 07 cheques que totalizavam o montante de R$ 18.195,13 já atualizados à época da propositura.

Compulsando os autos, verifica-se que após o regular trâmite processual, o juiz de 1º grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

Cinge-se a controvérsia a ocorrência ou não de negócio jurídico entre as partes, bem como a suficiência do acervo probatório para a sua comprovação.

A fim de comprovar suas alegações, a parte autora colaciona nos autos conjuntamente com a inicial sete cheques, quais sejam: Banco Bradesco, nº 000016, datado de 07 de Novembro de 2014, valor R$1050,00; 2. Banco Bradesco, nº 000017, datado de 07 de Novembro de 2014, valor R$ 1060,00; 3. Banco Bradesco, nº 000019, datado de 14 de Novembro de 2014, valor R$1.500,00; 4. Banco Bradesco, nº 000054, datado de 04 de dezembro de 2014, valor R$ 1.200,00; 5. Banco Bradesco, nº 000055, datado de 05 de Dezembro de 2014, valor R$1.824,80. 6. Banco Bradesco, nº 000013, datado de 04 de Novembro de 2014, valor R$ 2.000,00; 7. Banco Bradesco, nº 000052, datado de 02 de Dezembro de 2014, valor R$ 3.300,00.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE TESOURO/MT alegou que nunca realizou qualquer transação comercial com a requerente.

Nesse sentido, a legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesta senda, é cediço que tendo a parte autora ajuizado a presente ação de cobrança com escopo de compelir a parte demanda ao pagamento de débito referente ao inadimplemento de negócio jurídico, em tese, entabulado entre as partes, recai sob aquela o múnus precípuo de comprovar a existência da transação e, por conseguinte da relação jurídica ensejadora da obrigação.

(...)

Assim, ao compulsar os autos, depreende-se que subsidiando o pleito de cobrança, colacionou o autor nos autos tão somente, sete cártulas de cheques emitidos por LEONORA RODRIGUES DE SOUZA.

Dessa forma, entendo que a autora não se desincumbiu perficientemente do múnus que lhe recaia por força do disposto no art. 373, inciso I do CPC, visto não ter restado incontroverso nos autos a existência do negócio jurídico descrito na exordial.

Destarte, inexistindo demonstração peremptória do negócio jurídico narrado na inicial, não há que se falar em obrigação de pagar da requerida, sendo de rigor a improcedência do pleito autoral. Decido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido aduzido na exordial pela parte autora, por consequência, extingo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. CONDENO a PARTE AUTORA ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em virtude da sucumbência, ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

CONTUDO, a cobrança e execução dos referidos valores devem seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, ou seja, respeitar a condição suspensiva de exigibilidade até se demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência da parte autora, haja vista a condição de beneficiária da Justiça Gratuita.

Pois bem.

Compulsando os autos e o recurso manejado, estou convicto que o recurso não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

É notório que a ação de cobrança objetiva cobrar uma dívida de alguém, com base em prova escrita, porém destituída da eficácia de um título executivo.

In casu,
para comprovar a alegação de que o montante de R$ 18.195,13 (já atualizados à época da propositura) deve ser pago pelo Município de Tesouro, a Requerente carreou com a exordial 7 (sete) cártulas de cheque emitidos por LEONORA RODRIGUES DE SOUZA, pessoa estranha aos autos.

Em que pese alegar a existência de irregularidades cometidas pelo prefeito do Município, certo é que a Requerente não fez comprovar suas alegações, não restando claro nos autos qual é o negócio jurídico que subsidia a cobrança de tais valores em face do Município.

Nunca é demais lembrar que, de acordo com o CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

O apelante alega que não há prova nos autos da “inexistência” do negócio jurídico, mas aceitar tal argumento seria inverter a lógica de distribuição do ônus da prova imposta pela norma processual. Isto porque, não é o réu que tem que comprovar o fato constitutivo do direito do autor, mas sim este, demonstrar em Juízo as provas necessárias para que não restem dúvidas acerca do direito que pleiteia.

Tal não ocorreu
in casu,
pois, conforme já dito, inclusive pelo juiz sentenciante, as provas não são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre o Requerente e o Município demandado, o que impossibilita uma condenação em ação de cobrança.

Em sentido semelhante há julgados desta Corte, senão veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ART. 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CHEQUE QUE NÃO FOI ASSINADO PELOS CORRENTISTAS – ASSINATURA DE TERCEIROS ESTRANHOS A LIDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PARA O ATO – CHEQUE NULO – ART. 1º, INCISO VI C/C ART. 2º DA LEI DO CHEQUE (LEI 7.357/85) – ILEGITIMIDADE DE PARTE – NEGOCIO QUE DEVE SER VISTO TÃO SOMENTE ENTRE OS QUE FORMALIZARAM O DOCUMENTO - CONTA CONJUNTA – AÇÃO DIRIGIDA CONTRA OS CORRENTISTAS DO BANCO – ILEGITIMIDADE DO APELANTE – EFEITO ESPANSIVO – ART. 1055 DO CPC – ATINGE LITISCONSORTE PASSIVO – IDENTIDADE DE QUESTÕES VERTIDAS NOS AUTOS – RECURSO CONNHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA CAUSA – CONSEQUENCIA – ART. 85 DO CPC. Recurso conhecido e provido.
(1)- A ação monitória é o instrumento processual apto a quem, com prova através de documento escrito, receber quantia líquida e certa em documento desprovido de força executiva, cheque prescrito ou de entrega de coisa prevista em contrato. (2)-Não reside solidariedade em relação a terceiros os titulares da conta junto à instituição financeira e, desta forma, somente responde aquele que assinou a cártula. (3)- Não tendo o cheque sido assinado pelo cliente e sim por terceira pessoa estranha, a rigor do art. 1º, inciso VI c/c art. 2º da Lei do Cheque (Lei 7.357/85), o cheque é nulo e, se apresentado à instituição financeira seria devolvido pela alínea 22 – assinatura não confere, não produzindo, por força legal, os seus jurídicos efeitos. (4)- Comprovado que o cheque não foi assinado pelo apelante e nem este ofertou instrumento de procuração para a parte que o assinou representá-lo perante a instituição financeira, somando ao fato de sequer o credor procedeu à apresentação da cártula ao banco sacado, deve ser considerado parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação monitória, devendo, em relação a este, por força do art. 485, inciso VI do CPC, o feito ser extinto sem julgamento do seu mérito. (5) – Cártula nula por força de lei, para fins de cobrança tão somente entre os envolvidos naquela relação de negócios, ou seja, o portador do cheque (credor) e a pessoa que assinou indevidamente o cheque pertencente a terceiros. Em ação distinta poderá fazê-lo. (6)- Como se trata de conta conjunta, malgrado apenas uma parte ter apresentado recurso de apelação, contudo, ambos se defenderam em contestações distintas apresentadas em primeiro grau de jurisdição, quando o julgamento haja de ter, forçosamente, igual teor para todos os litisconsortes, mostra-se razoável aplicável a norma de extensão da decisão, prevista no art. 1005 do CPC, concedendo o efeito expansivo para, no mesmo sentido, retirar do polo passivo aquele que não recorreu da sentença. (7)- Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência.

(N.U 0003748-68.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA- COBRANÇA FUNDAMENTADA EM CHEQUE- TÍTULO CAUSAL E AUTÔNOMO – ÔNUS DO EMISSOR EM COMPROVAR A CAUSA SUBJACENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Na hipótese dos autos, a cobrança efetuada pela parte requerida está fundada em cheque, título de crédito não causal e autônomo, motivo pelo qual havendo discussão a respeito da emissão do aludido título, a comprovação do negócio jurídico subjacente cabe ao emissor dele.
Assim, não se afigura plausível a determinação dada ao requerido de comprovar a existência do negócio jurídico entabulado pelas partes, tendo em vista que referido ônus cabe à parte que alega a existência do negócio jurídico e seu descumprimento.
(N.U 1002772-43.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017)

Assim, não tenho dúvida de que a sentença deve ser mantida, por seus próprio fundamentos, especialmente diante da ausência de prova da relação jurídica entre a requerente e o requerido.

Por toda a fundamentação exposta,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022